Tribunal: TJMT
Processo: 0014817-17.2018.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014817-17.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIR PASA JUNIOR - CPF: 615.311.541-15 (APELANTE), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JUNHITE HARA - CPF: 023.482.419-00 (APELADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BORTOLUZO - CPF: 576.949.586-34 (APELADO), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), E 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (APELADO), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), E11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 31.374.327/0001-57 (APELADO), MONICA APARECIDA GAZIN - CPF: 667.473.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), E11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 31.374.327/0001-57 (EMBARGANTE), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), JUNHITE HARA - CPF: 023.482.419-00 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO BORTOLUZO - CPF: 576.949.586-34 (EMBARGANTE), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), VALDIR PASA JUNIOR - CPF: 615.311.541-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA – CONSTATAÇÃO – CORREÇÃO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a omissão e o erro de premissa no acórdão, devem ser providos os Embargos de Declaração para a devida correção.

Os Aclaratórios se destinam apenas ao saneamento de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, em julgamento simultâneo da Ação Declaratória de Nulidade n. 0014817-17.2018.8.11.0015, da Ação de Execução n. 0011501-40.2011.8.11.0015 e dos Embargos de Terceiro n. 0006503-48.2019.8.11.0015, deu provimento à Apelação interposta pelo ora embargado para julgar procedente a Ação Declaratória e determinar a anulação das escrituras públicas de compra e venda e o cancelamento dos registros na matrícula n. 56.047 do CRI de Sinop (MT), bem como o retorno da propriedade para o apelado Junhite Hara, reformando a sentença que extinguiu a Ação de Execução, uma vez que julgados parcialmente procedentes os Embargos à Execução.

A embargante alega omissão e contradição no aresto.

Contrarrazões no ID. 210155665 - pág. 1 a 6.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega omissão do acórdão a respeito da notificação encaminhada, dos fundamentos legais que apresentou nas contrarrazões à Apelação, e do não cumprimento do Contrato preliminar.

O voto condutor do aresto embargado foi proferido nos seguintes termos:

“O autor/apelante adquiriu um imóvel do réu/apelado Junhite Hara
em 5-7-2007
, com 62.600m2, extraídos da área total de 12,10ha, matrícula 18.116 do CRI de Sinop, por R$240.000,00 parcelados, contudo não houve a outorga da escritura pública de compra e venda em razão de discordarem sobre o valor pago, tanto é que o vendedor propôs Ação de Execução contra o autor.

Apesar da normal tramitação da Execução e dos respectivos Embargos,
Junhite
ajuizou em 9-6-2018 nova lide contra o autor/apelante sobre o mesmo instrumento contratual, na qual pleiteou a rescisão.

Após o apelante efetuar o depósito de R$169.068,15 em conta bancária do apelado (
JUNHITE
), montante que disse ser relativo à quitação da dívida, o vendedor protocolou pedido de desistência da Ação de Resolução Contratual (ID. 76581988, pág. 22).

Alguns dias depois,
Junhite
propôs a Execução judicial sob a alegação de que havia saldo devedor de R$45.000,00; o apelante opôs
Embargos à Execução, julgados parcialmente procedentes
para reconhecer o excesso de execução.

Porém, Junhite Hara alienou o imóvel ao apelado Marcos Antonio Bortoluzzo
em 18-6-2018
, antes de decidida a Rescisão Contratual; e este último o vendeu em
1º-10-2018
à apelada E11 Empreendimentos Imobiliários Eireli
,
que em
28-9-2018
já tinha recebido a notificação extrajudicial do apelante sobre o litígio alusivo ao imóvel.

Em agosto de 2018, o apelante solicitou certidão atualizada da matrícula no CRI de Sinop, ocasião em que tomou conhecimento de que referido bem tinha sido vendido para Marco Antonio Bertoluzo mediante escritura pública lavrada em 18-6-2018 (ID. 76575628, pág. 79).

Apesar de ser público o litígio entre o apelante e o apelado Junhite, estranhamente o
adquirente Marco Antonio dispensou a apresentação das certidões cíveis que lhe dariam ciência da situação.
Aliás, assinou carta específica ao Cartório do Segundo Ofício nestes termos:

“(...)
independentemente de ser positiva ou negativa...responsabilizando-me por eventuais ônus, dívidas e tributos fiscais que incidam sobre o referido imóvel, sendo que NÃO apresentarei as referidas certidões perante o Registro de Imóveis, quando registrar a escritura”.
(ID. 105779231 - Pág. 14)

Porém, no seu depoimento, ao ser questionado, afirmou que nas compras de imóveis costumava fazer levantamento de informações dos proprietários (01’26”, parte 6).

E mais, o autor/apelante soube da existência de pedido de certidão de viabilidade de loteamento urbano sobre o mesmo imóvel, apresentado na PRODEURBS, órgão da Prefeitura Municipal de Sinop, pela ora apelada
E11 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, o qual estava parado por falta de documentos e projetos, como relatado pelo próprio município (doc. juntado no ID. 76575604, pág. 67).

Durante a instrução processual, o Juízo
a quo
concedeu parcialmente a tutela de urgência para determinar a averbação da existência da Ação às margens do imóvel com matrícula n. 56.047 do CRI de Sinop-MT, deferiu a manutenção da posse do autor/apelante na área e a expedição de ofício à PRODEURBS solicitando que não fosse realizado o processamento ou aprovação de empreendimento no local.

Além disso, os ora apelados não cumpriram a determinação de exibição dos comprovantes de pagamento das operações de compra e venda que efetuaram.

Soma-se a isso o fato de que o Contrato firmado entre o autor e o réu Junhite não foi levado em conta pelo Juízo da causa, uma vez que decidiu que o direito do apelante decaiu frente às alienações aos apelados Marco Antonio e E11 Empreendimentos Imobiliários.

Ocorre que no REsp 1.490.802, da relatoria do ministro Moura Ribeiro, ficou assim definido:

“Mesmo que o promitente-vendedor não outorgue a escritura definitiva,
não tem mais ele o poder de dispor do bem prometido em alienação
.

Está impossibilitado de oferecê-lo em garantia ou em dação em pagamento de dívida que assumiu ou de gravá-lo com quaisquer ônus, pois o direito atribuído ao promissário-comprador desfalca da esfera jurídica do vendedor a plenitude do domínio.
Como consequência da limitação do poder de disposição sobre o imóvel prometido, eventuais negócios conflitantes efetuados pelo promitente-vendedor tendo por objeto o imóvel prometido podem ser tidos por ineficazes em relação aos promissários-compradores, ainda que atinjam terceiros de boa-fé.
”

E mais
:

“De fato, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que a promessa de compra e venda gera efeitos obrigacionais, não dependendo, para sua eficácia e validade, de ser formalizada em instrumento público (Aglnt no REsp no 1.325.509/PE, Rei. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 06/2/2017)”
.

Portanto, o vendedor (Junhite) não podia ter alienado novamente o imóvel sem que o Contrato firmado com o autor/apelante estivesse rescindido.

Quanto à boa-fé dos apelados, não está demonstrada de forma inequívoca.

A dispensa das certidões antes da compra por Marco Antonio e a notificação recebida pessoalmente pelo representante da E11 Empreendimentos Imobiliários afastam a certeza de que são compradores de boa-fé, pois
a concretização do negócio com a Imobiliária se deu após ser notificada
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. ALIENAÇÃO DO BEM APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO. AVERBAÇÃO DA PENHORA. DESNECESSIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. BOA FÉ DOS ADQUIRENTES. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de embargos de terceiros opostos à execução fiscal, ajuizada pela União contra Barroco Indústria de Ornamentos Ltda. e outro, sustentando serem os embargantes os proprietários do imóvel penhorado. Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para manter a penhora realizada sobre o imóvel. Nesta Corte, conheceu-se do agravo para não conhecer do Recurso Especial.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, independentemente do registro da constrição no órgão competente, "a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução". Assim, "se o ato translativo foi praticado a partir de 9.6.2005, data de início da vigência da Lei Complementar 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude". Nesse sentido, destacam-se: (RESP n. 1.141.990/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 19/11/2010).

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proclama que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo Enunciado N. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de provas não enseja Recurso Especial".

lV - O Tribunal de origem apontou que: "a averbação da penhora no ofício imobiliário não constitui requisito para a decretação da ineficácia da venda do bem penhorado e,
no caso, os compradores dispensaram a apresentação das certidões negativas da justiça do trabalho, estadual e da justiça federal, sendo orientados sobre os riscos inerentes a essa dispensa.
" (fl. 285).

V - Consignou que "o alienante foi incluído no executivo fiscal em 2013, tendo sido citado por meio de edital em 03/2014. Assim, bastava uma consulta junto a Justiça Federal para verificar a situação do executado antes da aquisição do bem em 07/2014. Destarte, não é possível afirmar que os embargantes adotaram as cautelas que lhes eram exigíveis.
Não há como deixar de levar em consideração, conforme expresso na Escritura Pública de Compra e Venda, que os terceiros embargantes correram o risco do negócio ao dispensarem a apresentação das certidões negativas dos proprietários do imóvel.
" (fl. 288).

VI- Para infirmar a conclusão do Tribunal de origem acerca da ocorrência de fraude à execução e de não comprovação da boa-fé dos adquirentes, seria necessário o revolvimento de provas. Incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ.

VII - No ponto, em referido precedente obrigatório (RESP n. 1.141.990/PR), consagrou-se o entendimento de que a presunção de fraude é absoluta, não comportando, na espécie, prova em sentido contrário, no sentido de eficácia oponível ao fisco do negócio jurídico translativo objeto dos autos. A propósito: (AgInt no RESP n. 1.819.357/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/11/2019 e RESP n. 1.790.443/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/5/2019).

VIII - Agravo interno improvido
”. (STJ, AgInt-AREsp 1.849.276, Proc. 2021/0061076-4 – RS, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJE de 11-11-2021).

Além disso, há incongruência nos depoimentos dos apelados Marco Antonio e do representante da E11 Empreendimentos Imobiliários quanto à forma de pagamento da venda do terreno.

O primeiro afirmou que
recebeu em espécie,
e a empresa
declarou que fez transferência e depois disse que uma parte foi em dinheiro e outra por transferência,
o que, porém, não comprovou, pois, como já consignado, ignorou a determinação judicial de apresentação dos documentos.

Importante ressaltar a proximidade entre
Marco Bortoluzo
e
Marcelus Nahime Astolpho
, decorrente da sociedade que mantiveram durante quase 4 anos na
Bortoluzo Empreendimentos Imobiliários,
sendo
Marco
sócio proprietário da
Encore.

Em seu depoimento pessoal, aos 00’59”, parte 7,
Marco
declarou que nunca teve sociedade com alguém de Sinop. Acontece que depois que o advogado do apelante informou os dados da empresa, mostrando saber da sua existência, ele confirmou que era sócio de
Marcelus
e que este é amigo do seu irmão.

Vale destacar outra fragilidade e evidência de simulação nas declarações de
Marco
e do representante da
E11 Empreendimentos Imobiliários
na audiência de instrução e julgamento, qual seja, de que parte do imóvel negociado entre os apelados está na posse da
Associação Nipo-Brasileira de Sinop desde 2012, como se vê na Ação de Usucapião n. 1009745-90.2022.8.11.0015,
(ID. 88108893, pág. 20).

Não é crível que alguém adquira um imóvel, inclusive com as edificações, mesmo sabendo que nele havia uma associação de mais de uma década, (depoimento aos 03’33”, parte 8), e, ao ser questionado sobre o que faria com o pessoal que lá estava, responde (00’51”, parte 9) (part.9):

“olha eu não sei, eu comprei e depois de dois meses vendi, consegui uma margem em cima e acabei vendendo”
.

Quando perguntado a ele se
Gilberto
(representante legal da
E11 Empreendimentos Imobiliários
) tinha conhecimento de que a Associação ocupava parte do terreno, respondeu que “
sim, ele viu
” (01’37”, parte 9).

No entanto, o referido representante legal da empresa
E11,
quando indagado se a área era ocupada na ocasião em que a adquiriu, respondeu que
“não, por ninguém, ela era desocupada”
(00’01, parte 12).

Convém salientar que essas declarações não foram enfrentadas na sentença
.

Outro fato que afasta o argumento de terceiros de boa-fé dos apelados é o valor atribuído ao imóvel nas negociações, com a agravante da ausência de comprovação do pagamento.

Inicialmente foi alienado ao apelante em 2007 por R$214.000,00.
Marcos Bortoluzo
diz que pagou R$450.000,00 em 2018, e que vendeu à
E11 Empreendimentos
por R$550.000,00 em 1º-10-2018.

Já a Prefeitura Municipal o avaliou por R$900.000,00 também em 2018, e um corretor, por R$4.000.000,00, no mesmo ano (2018).

O art. 167 do Código Civil enuncia:

"Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§ 2º Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado."

A respeito do negócio jurídico simulado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de A. Nery ensinam:

"
O negócio jurídico simulado é produto de uma relação jurídica que não tem conteúdo - inexistente (simulação absoluta) - ou que tem conteúdo diverso do que aparenta (simulação relativa), sempre se constituindo em manifestação de vontades em divergência intencional com as vontades internas.

Ele é realizado por acordo de todos os contratantes em emitir declaração de vontade divorciada de que intimamente desejam, com a finalidade de enganar inocuamente (simulação inocente) ou em prejuízo da lei ou de terceiros (simulação fraudulenta ou ilícita). Pode, ainda, ser unilateral ou bilateral”.
(Código Civil Comentado, 11ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2014, p. 537).

Silvio Rodrigues esclarece que
"A simulação é, na definição de Beviláqua, uma declaração enganosa da vontade, visando (a) produzir efeito diverso do ostensivamente indicado. Negócio simulado, portanto, é aquele que oferece uma aparência diversa do efetivo querer das partes. Estas fingem um negócio que na realidade não desejam. Encontram-se aí os elementos básicos caracterizadores da simulação, pois nela é elementar a existência de uma aparência contrária à realidade. Tal disparidade é produto da deliberação dos contraentes.
De fato, a simulação caracteriza-se quando duas ou mais pessoas, no intuito de enganar terceiros, recorrem a um ato aparente, quer para esconder um outro negócio que se pretende dissimular,
quer para fingir uma relação jurídica que nada encobre. Trata-se, portanto, de uma burla, intencionalmente construída em conluio pelas partes que almejam disfarçar a realidade enganando terceiros
."(Direito Civil, Vol. 1, Parte Geral, pág. 216).

No Agravo de Instrumento n. 1013305-7.2018.8.11.0000, interposto pela
E11 Empreendimentos Imobiliários
, esta Câmara anotou o seguinte:

Assim, diante da anterioridade do direito invocado pelo agravado (Num. 6080457),
bem como das fortíssimas evidências de simulação na aquisição do imóvel pela agravante, a qual, acima de tudo, mesmo depois de previamente notificada (Num. 5495091), assumiu o risco e levou o negócio à efeito no primeiro dia útil seguinte (Num.4377211)
, a decisão agravada, que além de conferir a manutenção da posse ao agravado, também determinou a averbação da existência da ação às margens da matrícula do imóvel objeto da controvérsia e a suspensão do processo de licenciamento do empreendimento manejado pela agravante, não merece qualquer reprimenda.

Dessa forma, diante do conjunto probatório e do disposto no artigo 167 do Código Civil, reconheço a simulação nas transações entre os apelados, as quais, por consequência, têm de ser anuladas.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a sentença e julgar procedente a Ação Declaratória, para determinar a anulação das escrituras públicas de compra e venda e o cancelamento dos registros na matrícula n. 56.047 do CRI de Sinop, bem como o retorno da propriedade para o apelado
Junhite Hara
.

Condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e da verba honorária que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Reformo também a sentença que extinguiu a Ação de Execução, uma vez que os Embargos à Execução foram julgados parcialmente procedentes.

Quanto aos Embargos de Terceiro, mantenho o entendimento de ilegitimidade da embargante
(E11 Empreendimentos Imobiliários)
para o ajuizamento da demanda, visto que,
antes de adquirir o imóvel, o representante da E11 Empreendimentos Imobiliários foi notificado
pelo embargado (apelante/autor na Ação principal) sobre a existência de litígio quanto ao bem em questão.

Recurso não provido. Majoração de 10% para 15%, como estabelecido no processo dos Embargos de Terceiro.”

Como já consignado nos Embargos de Terceiro n. 0006503-48.2019.8.11.0015,
o aresto proferido na Apelação foi alterado em razão de erro manifesto, e não de omissão ou contradição
. Confira-se:

“(...) Todavia, ocorreu a
preclusão em relação à alegada ausência de interesse de agir,
pois esta Câmara assim decidiu na Apelação anterior:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EXTINTOS SEM EXAME DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– EMBARGOS APRESENTADOS ANTES DA CITAÇÃO DA EMBARGANTE NA AÇÃO DECLARATÓRIA – AUTORA TERCEIRA INTERESSADA - SENTENÇA ANULADA – NÃO APRECIAÇÃO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE AMPLA PRODUÇÃO DE PROVAS – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM -
RECURSO PROVIDO
.

Se na ocasião em que ingressou com os Embargos de Terceiro ainda não havia sido citada na Ação Declaratória de Nulidade, a autora se caracteriza como terceira interessada, devendo o feito tramitar regularmente.

Requerida a produção de provas pelas partes, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem para normal processamento.”

(...)

Assim, considerando que essa questão já foi decidida por esta Câmara e a empresa E11 foi reconhecida como parte legítima para a oposição dos Embargos de Terceiro, ocorreu a preclusão.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa atualizado”.

O fato de a Empresa E11 ser reconhecida como parte legítima para oposição de Embargos de Terceiro, não significa que a referida demanda iria ser julgada procedente.

Ressalta-se que o processo não chegou ao seu final
, mas o julgamento do mérito nesta Ação Declaratória concluiu que houve fraude nas negociações realizadas e, portanto, os Embargos devem ser julgados improcedentes
.

Logo, julgada procedente a Ação Declaratória por reconhecimento de fraude, os Embargos de Terceiro serão julgados improcedentes pelas razões já expendidas no voto condutor desta Apelação (n. 0014817-17.2018.8.11.0015).

Quanto ao argumento de que houve afronta ao princípio da unicidade recursal, não poderá ser acolhido, pois uma Apelação é da sentença proferida na Ação Declaratória, a outra é relativa aos Embargos à Execução e a última é referente aos Embargos de Terceiro.

Também não houve contradição, pois o vício sanável por esta via
é a que ocorre entre a fundamentação e a conclusão do
decisum
.

E mais,
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes. Deve apenas analisar as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Nesse sentido:

- AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30-8-2019;

- AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23-8-2019;

- REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20-8-2019;

- AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20-11-2018(AgInt no AREsp 1873272/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 13-12-2021, DJe 17-12-2021).

Na realidade, está clara a intenção da embargante de rediscussão do mérito, para o que não se destinam os Embargos de Declaração.

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados
”.

(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Terceira Turma, julgamento em 17-3-2016, DJe de 29-3-2016).

Pelo exposto,
dou parcial provimento aos Embargos de Declaração,
apenas para alterar o resultado do acórdão prolatado nos Embargos de Terceiro,
os quais devem ser julgados improcedentes
diante do reconhecimento da legitimidade ativa da embargante E11 e da decisão proferida na Ação Declaratória, que reconheceu a ocorrência de fraude,

determinou a anulação das escrituras públicas de compra e venda e o cancelamento dos registros na matrícula n. 56.047 do CRI de Sinop, bem como o retorno da propriedade para o apelado
Junhite Hara.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024